Tribunal: TCU
Processo: 040.885/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 812/2020-TCU-Plenário Trata-se de "pedido de revisão", examinado como pedido de reexame, espécie aplicável à matéria, apresentado pela empresa Hyundai Heavy Industries Brasil Indústria e Comércio de Equipamentos de Construção S.A. contra o Acórdão 5/2020-TCU-Plenário , que não conheceu de representação por ela apresentada. O objeto da representação era noticiar possíveis irregularidades no Pregão 14/2019, realizado pelo 2o Batalhão Ferroviário do Comando Militar do Planalto (Batalhão Mauá), destinado ao registro de preços para eventual aquisição de equipamentos de engenharia, num total de 85 itens (betoneiras, carregadeiras, compactadores de solo, escavadeiras hidráulicas, dentre outros), visando atender necessidades do Batalhão Mauá, bem como de outras unidades participantes interessadas, no âmbito do Sistema de Obras de Cooperação (SOC), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no edital e em seus anexos. A representação não foi conhecida em razão da inexistência de interesse público, uma vez que os itens questionados pela representante (2 - carregadeira sobre rodas; 5 - escavadeira hidráulica sobre esteiras médio porte; e 54 - carregadeira sobre rodas) foram cancelados pelo licitante, com a consequente perda de objeto da representação. Diante do exposto e, considerando jurisprudência deste Tribunal no sentido de que o "denunciante não é considerado, automaticamente, parte processual, devendo, para obter essa condição, formular pedido de ingresso nos autos como interessado e comprovar razão legítima para intervir no processo"; considerando que, apesar de iniciar a ação fiscalizatória, não existe para o denunciante/representante, a não ser que admitido como interessado, prerrogativa de comparecer aos autos em defesa de seus pontos de vista, uma vez que o próprio Tribunal assume o curso das apurações; considerando que a empresa Hyundai Heavy Industries Brasil Indústria e Comércio de Equipamentos de Construção S.A. não apresenta razão legítima para interferir no processo, mas tão somente demonstra seu inconformismo com o entendimento desta Corte; considerando os pareceres uniformes da secretaria de recursos, pelo não conhecimento do pedido de reexame em razão da ausência de legitimidade recursal; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 48 da Lei 8.443/1992; 146 e 282 do Regimento Interno, em: a) não conhecer do pedido de reexame em razão da ausência de legitimidade e de interesse recursal; e b) dar ciência desta deliberação, bem como da instrução à peça 13, à recorrente e aos demais interessados. 1. Processo TC- Processo 040.885/2019-4 (PEDIDO DE REEXAME - REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: I. 1.2. Recorrente: Hyundai Heavy Industries Brasil Indústria e Comércio de Equipamentos de Construção S.A. (CNPJ 13.837.846/0001-22). 1.3. Unidade: 2o Batalhão Ferroviário do Comando Militar do Planalto (Batalhão Mauá). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: ministro Benjamin Zymler. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Daecheol Jeong e outro (não advogados), representando Hyundai Heavy Industries Brasil Indústria e Comércio de Equipamentos de Construção S.A.. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.